Tribunal: TJDFT
Processo: 0718080-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718080-62.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: RAYSSA DOS SANTOS DE MELO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ISAURINA DOS SANTOS DECISÃO CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 191920655, autos originários) proferida na ação cominatória proposta por RAYSSA DOS SANTOS DE MELO, in verbis: “Altere-se a classe processual para PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (ID 178378797 ). Devidamente intimadas para se manifestarem quanto ao interesse na produção de provas suplementares, a parte autora informou não ter novas provas a produzir (ID 190524670 ). A parte ré, por sua vez, requereu a produção de prova pericial. Preclusa está a oportunidade de requerimento de outras provas, salvo para comprovação de fato superveniente. É a breve síntese dos fatos. Não há matérias preliminares, passo ao saneamento do feito. DO SANEAMENTO O juízo é competente para a causa. O provimento é útil, necessário e a via eleita é adequada. O pedido é juridicamente possível, face à ausência de vedação no nosso ordenamento jurídico. Em suma, estão presentes as condições da ação e os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, o qual declaro saneado. Não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o, do Novo Código de Processo Civil, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. Após a análise das alegações e provas constantes dos autos, fixo os pontos controvertidos: 1. se há obrigatoriedade da ré em fornecer os medicamentos CABLIVI (CAPLACIZUMABE) e GENUXAL (CICLOFOSFAMIDA), prescritos pelo médico para o tratamento da doença que acometeu a autora; 2. se o tratamento prescrito à parte autora tem natureza experimental (terapia experimental) e, em caso positivo, se por isso a ré se eximiria da obrigação de promover a respectiva cobertura. Ressalta-se que a prova pericial não é útil para dirimir a controvérsia entre as partes, isto porque a apuração da existência de outros meios de tratamento alternativos não é relevante simplesmente porque não foram indicados pelo médico de confiança da autora para o tratamento. Ademais, quanto à obrigatoriedade de cobertura, é matéria de direito. Assim, indefiro o pedido de produção de prova pericial. Preclusa, não havendo novos requerimentos, anote-se conclusão para sentença.” A decisão que indefere o pedido de produção de prova pericial não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do eg. STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, não se constata na espécie a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso, uma vez que a matéria alusiva ao cerceamento de defesa poderá ser suscitada em eventual apelação ou em contrarrazões, art. 1.009, § 1o, do CPC. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento da ré, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 6 de maio de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora